Tribunal: STF
Processo: ARE 1590743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE PROCESSUAL. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). O apelante pleiteou a nulidade processual por cerceamento de defesa, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente de alegada seleção arbitrária de testemunhas e deficiência técnica da defesa; (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação do apelante, justificando a absolvição; e (iii) saber se a dosimetria da pena, especialmente quanto aos dias-multa, deve ser readequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A alegada nulidade processual por cerceamento de defesa foi previamente sanada pelo Tribunal, que declarou a nulidade desde as alegações finais da defesa e determinou a renovação do ato. A condução processual, incluindo a oitiva e substituição de testemunhas, seguiu o rito legal do Código de Processo Penal, não havendo prejuízo à defesa.
3.2 A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelas provas orais, especialmente o depoimento detalhado e consistente da vítima. O laudo pericial não excluiu a ocorrência da conjunção carnal, ante o tipo himenal complacente da vítima.
3.3 Na dosimetria da pena, a valoração negativa da vetorial “consequências do crime” foi mantida devido ao grave abalo psicológico. A exclusão da pena de multa, de ofício, é devida por não estar prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do artigo 217-A, caput, do Código Penal. Não foram identificadas atenuantes ou minorantes capazes de beneficiar o apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. O recurso desprovido. De ofício, excluída a pena de multa.
Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa a condução processual que, sanando vício anterior, observou o devido processo legal na oitiva e substituição de testemunhas, sem prejuízo à defesa.
2. Em crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação.
3. É legítima a valoração negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável quando demonstrado grave abalo psicológico da vítima.
4. A pena de multa deve ser afastada quando não prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, §§ 2º e 3º, 49, § 1º, 59, 68, 217-A, caput; CPP, arts. 386, VII, 401; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp nº 2037584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.06.2023; STJ, Súmula 444; TJ-SP, APR nº 15029089320208260344, Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 12.06.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI, LIV, LV e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente